Tribunal: TJES
Processo: 5001512-94.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001512-94.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN PEDRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001512-94.2025.8.08.0021
Origem
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: WILLIAN PEDRO
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA EM REGIME DE VOLUNTARIADO. CESSÃO AO PODER JUDICIÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO A MENOR EM COMPARAÇÃO COM MILITARES DA ATIVA CEDIDOS PARA EXERCER IDÊNTICA FUNÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de Ação Ordinária proposta por WILLIAN PEDRO, policial militar da reserva remunerada que retornou voluntariamente ao serviço ativo, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O autor alega que foi cedido para atuar nas dependências do Poder Judiciário e que, embora exerça as mesmas funções que os policiais militares da ativa também cedidos, recebe auxílio-alimentação em valor inferior. Fundamenta seu pedido no princípio da isonomia e em um parecer do Tribunal de Contas do Estado (Consulta 00001/2020), que teria garantido aos militares da ativa cedidos o direito ao auxílio-alimentação no mesmo valor pago aos servidores efetivos do Poder Judiciário. Pede, assim, a condenação do ente público a equiparar o valor de seu benefício e a pagar as diferenças retroativas.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão central em discussão consiste em definir se assiste direito a policial militar da reserva remunerada, que retornou ao serviço ativo voluntariamente e foi cedido ao Poder Judiciário, de perceber auxílio-alimentação em valor idêntico ao pago aos policiais militares da ativa, também cedidos ao mesmo Poder e que desempenham as mesmas funções, em observância ao princípio constitucional da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, verifica-se que assiste razão à parte autora. O argumento da ré, pautado na estrita observância da Lei Estadual nº 10.723/2017, que fixa o auxílio-alimentação para os servidores do Poder Executivo, não se sustenta. O autor, embora originário da carreira militar, encontrava-se em situação jurídica peculiar: a de servidor cedido, prestando serviços com exclusividade nas dependências e sob a gestão do Poder Judiciário. Nesta condição, a relação jurídica atinente a verbas de natureza indenizatória, como o auxílio-alimentação, passa a ser regida pelas normas do órgão cessionário (TJES), e não mais do órgão de origem.

5
. O ponto central da controvérsia, todavia, é a flagrante e injustificada quebra do princípio da isonomia. Em consulta extraída do Portal da Transparência do TJES, observa-se que a parte ré instituiu, na prática, duas categorias de policiais militares sob sua cessão: os "
requisitados
" (da ativa), que recebem auxílio-alimentação de R$ 1.541,10, e os "
voluntários
" (da reserva), que percebem apenas R$ 600,00. Inexiste nos autos qualquer elemento que justifique, de forma razoável e objetiva, tal diferenciação, uma vez que ambos os grupos são empenhados nas mesmas atividades de natureza policial-militar para garantir a segurança das unidades judiciárias.

6
. Por fim, o argumento da ré de ausência de disponibilidade orçamentária não se sustenta. Primeiro, por se tratar de alegação genérica e desprovida de prova concreta de que o pagamento ao autor impactaria os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segundo, e mais importante, a partir do momento em que a ré optou por realizar a despesa para um grupo de servidores, reconheceu implicitamente a existência de dotação para tal e assumiu o dever de tratar de forma isonômica todos os que se encontram na mesma situação. A limitação orçamentária não pode servir de escudo para a perpetuação de atos discriminatórios.

7
. Assim, reforma-se a sentença guerreada para julgar procedente o pleito autoral.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a sentença guerreada para
reconhecer que o autor tem direito à equiparação do valor do auxílio alimentação com o valor pago aos policiais militares da ativa requisitados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo devidas as diferenças financeiras não pagas desde a data em que os policiais militares da ativa foram contemplados com a equiparação em relação ao valor de auxílio-alimentação pago aos servidores do Poder Judiciário, observada a prescrição quinquenal
.
Os valores deverão ser acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, conforme o artigo 1º-F da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

9
.
Sem custas processuais e honorários sucumbenciais.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)